Tribunal: TCU
Processo: 044.546/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2653/2022-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação autuada em cumprimento ao subitem 9.6 do Acórdão 1925/2021-TCU-Plenário , destinada à apuração de indícios de sonegação de documentos solicitados à Petrobras, no âmbito de fiscalização realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). Considerando que, realizadas as audiências pertinentes, a referida unidade técnica concluiu que os responsáveis não incorreram em impropriedade ou ilegalidade que justifique a aplicação da sanção prevista no art. 58, inciso VI, da Lei 8.443/1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao processo a seguir especificado, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443/92, nos art. 143, inciso III, e 250, inciso I, Regimento Interno do TCU, em acolher as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis, classificar como de acesso restrito as peças 14 a 22 deste processo, consoante previsto no art. 10, § 1o, inciso I, da Res-TCU 294/2018, e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos pela SeinfraPet. 1. Processo TC- Processo 044.546/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Joao Marcello Rangel Barreto (XXX.031.027-XX); Ricardo Luiz Mendes (XXX.038.106-XX). 1.2. Interessado: Petróleo Brasileiro S.a. (33.000.167/0001-01). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação Legal: Tatiana Zuma Pereira (120.831/OAB-RJ), Paola Allak da Silva (142.389/OAB-RJ), Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.